Tribunal: TJSP
Processo: 2066958-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Decisão que deferiu a tutela antecipada pleiteada para determinar a manutenção do plano de saúde médico/odontológico contratado, sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.500,00, limitada a R$ 75.000,00, em favor da requerente. Inconformismo limitado ao prazo (imediato) fixado para cumprimento da obrigação, bem como às astreintes.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Decisão que deferiu a tutela antecipada pleiteada para determinar a manutenção do plano de saúde médico/odontológico contratado, sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.500,00, limitada a R$ 75.000,00, em favor da requerente. Inconformismo limitado ao prazo (imediato) fixado para cumprimento da obrigação, bem como às astreintes. Ausência de motivo capaz de demonstrar eventual impossibilidade de cumprimento da medida de forma imediata. Questão meramente burocrática. De todo modo, considerando que a manutenção da autora junto ao sistema informatizado do plano de saúde deve, de fato, requerer alguns cuidados, prudente a fixação do prazo de 48 horas para cumprimento da tutela. Multa, fixada como meio de coerção, que deve ser mantida. Valor que, a princípio, mostrou-se adequado, não afrontando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Eventual descumprimento da tutela que deixaria a autora, em plena pandemia, desprovida de plano médico do qual usufruiu durante anos. Decisão parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, apenas no que toca ao prazo para cumprimento da tutela.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2066958-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é agravante
QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., é agravada MARISA CLARA
SANCHEZ RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA DA
SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066958-36.2020.8.26.0000 -Voto no 6.449
2
Agravo de Instrumento: 2066958-36.2020.8.26.0000
Agravante: Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.
Agravada: Marisa Clara Sanchez Rodrigues
Comarca: Barueri
Voto no 6.449
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer.
Plano de Saúde. Decisão que deferiu a tutela antecipada pleiteada
para determinar a manutenção do plano de saúde
médico/odontológico contratado, sob pena de multa diária, fixada
em R$ 1.500,00, limitada a R$ 75.000,00, em favor da requerente.
Inconformismo limitado ao prazo (imediato) fixado para
cumprimento da obrigação, bem como às astreintes. Ausência de
motivo capaz de demonstrar eventual impossibilidade de
cumprimento da medida de forma imediata. Questão meramente
burocrática. De todo modo, considerando que a manutenção da
autora junto ao sistema informatizado do plano de saúde deve, de
fato, requerer alguns cuidados, prudente a fixação do prazo de 48
horas para cumprimento da tutela. Multa, fixada como meio de
coerção, que deve ser mantida. Valor que, a princípio, mostrou-se
adequado, não afrontando os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Eventual descumprimento da tutela que
deixaria a autora, em plena pandemia, desprovida de plano médico
do qual usufruiu durante anos. Decisão parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, apenas no que toca ao
prazo para cumprimento da tutela.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra a r. decisão de fls. 72/76
que, nos autos de ação de obrigação de fazer que lhe foi ajuizada por Marisa
Clara Sanchez Rodrigues, deferiu o pedido de antecipação de tutela, nos
seguintes termos:
“ (...) Pois bem, a probabilidade do direito reside no fato
de que a parte autora é dependente do plano de assistência
à saúde ofertado pela correquerida (fls.17/22) e houve
pagamento das faturas (fls.59/13). A teor da Súmula
Normativa
no13,
da
Agência
Nacional
de
Saúde
Suplementar, de 3 de novembro de 2010:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066958-36.2020.8.26.0000 -Voto no 6.449
3
"O término da remissão não extingue o contrato de plano
familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o
direito à manutenção das mesmas condições contratuais,
com a assunção das obrigações decorrentes, para os
contratos firmados a qualquer tempo.";
E art.30,caput e §3o, da Lei no9.656/98:
"Ao consumidor que contribuir para produtos de que
tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em
decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão
ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é
assegurado o direito de manter sua condição de
beneficiário,
nas
mesmas
condições
de
cobertura
assistencial de que gozava quando da vigência do contrato
de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.".
Em caso de morte do titular, o direito de permanência é
assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro
privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do
disposto neste artigo."
Aliás, é considerada abusiva eventual cláusula excludente
nesse sentido, nos moldes do artigo 51, inciso IV, do
Código de Defesa do Consumidor, o que faz concluir pela
probabilidade do direito.
Já o perigo de dano decorre do risco à saúde da autora,
desprovida do plano de assistência à saúde contratado
desde 10/02/2005, contando com 63 anos.
A propósito:
Plano de saúde. Insurgência contra decisão que deferiu a
tutela de urgência. Falecimento do titular, marido da
autora. Direito de permanência no contrato após o
falecimento do titular. Art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98.
Resolução no 254/2011 da ANS. Presença dos requisitos
previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Recurso desprovido.". (10a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo. Agravo de Instrumento
no 2219500-73.2019.8.26.0000. Rel. Des. J.B. Paula Lima.
Acórdão datado de 21 de novembro de 2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066958-36.2020.8.26.0000 -Voto no 6.449
4
"Plano de saúde - Morte do titular - Rescisão do contrato
após o período de remissão - Tutela de urgência - Ausente
hipótese de inadimplemento ou fraude, não se mostra
possível a exclusão arbitrária da viúva de segurado -
Súmula Normativa no 13, da ANS, que determina que o
término da remissão não extingue o contrato de plano
familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o
direito à manutenção das mesmas condições contratuais, o
que deve ser, igualmente, aplicado - Perigo da demora
caracterizado ante o risco de exclusão da agravante -
Recurso provido.". (9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo. Agravo de Instrumento
no 2242216-31.2018.8.26.0000. Rela. Desa. Angela Lopes.
Acórdão datado de 12 de abril de 2019).
Deste
modo,
concedo
a
antecipação
de
tutela,
determinando a manutenção do plano de assistência à
saúde médico/odontológico contratado (fls.17/22), sob
pena de multa diária, que fixo em R$1.500,00 (um mil e
quinhentos reais), limitada a R$75.000,00, em favor da
requerente, para a hipótese de não cumprimento desta
decisão, bem como, autorizo o depósito judicial do(s)
valor(es) relativo(s) à(s) fatura(s)até que seja regularizada
a disponibilização de boleto para requerente.(...)
Sustenta a recorrente, em síntese, o equívoco da r.
decisão agravada. Argumenta que o prazo para cumprimento da liminar é
exíguo, considerando todas as tratativas internas a que deve ser submetido o
caso para que o plano de saúde da agravada seja mantido ativo após a morte
do titular, tendo em vista o término do vínculo entre o seu falecido marido
(beneficiário titular) e a entidade de classe SEESP- Engenheiros. Por outro
lado, defende que o valor das astreintes fixado é totalmente exacerbado e
desarrazoado. Pugna, assim, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e
no mérito, o seu provimento, reformando-se a medida liminar deferida no
tocante ao prazo para cumprimento da obrigação imposta, bem como em
relação à aplicação da multa cominatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066958-36.2020.8.26.0000 -Voto no 6.449
5
O recurso foi processado sem a atribuição do efeito
modificativo pleiteado (fls. 24/27).
É, em síntese, o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Depreende-se dos autos que a autora-agravada Marisa
ajuizou ação de obrigação de fazer em face da Qualicorp, ora agravante,
relatando ser dependente do plano de saúde e odontológico de titularidade de
seu marido, falecido em 31.08.2019. Explica que após o seu falecimento,
recebeu a notícia de impossibilidade de manutenção do plano, “sendo que a
requerente deveria iniciar novo contrato” (fls. 02/03). Argumenta que
usufrui do plano desde o ano de 2005, defendendo a ilegalidade da rescisão
na hipótese dos autos. Daí o ajuizamento da ação.
O juiz a quo, entendendo pela presença da
probabilidade do direito e do perigo do dano, deferiu a antecipação de tutela,
ocasião em que determinou a manutenção do plano de assistência à saúde
médico/odontológico contratado, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00,
limitada a R$ 75.000,00.
Pretende a recorrente a reforma da r. decisão apenas no
que tange ao prazo fixado para cumprimento da determinação judicial, bem
como às astreintes.
Pois bem.
Observa-se que a controvérsia dos autos não envolve
autorização de cirurgia, fornecimento de medicamentos ou mesmo instalação
de home care na residência de paciente, situações que, obviamente, exigiriam
da agravante um prazo razoável para cumprimento da tutela antecipada. Trata-
se apenas de manutenção da autora junto ao plano de saúde de que é ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066958-36.2020.8.26.0000 -Voto no 6.449
6
usuária há tantos anos, questão meramente burocrática, ainda mais para uma
empresa do porte da Qualicorp.
Talvez por isso mesmo a recorrente não tenha
apresentado um único motivo capaz de demonstrar a eventual impossibilidade
de cumprimento da medida de urgência de forma imediata. Alegou apenas
tratar-se de prazo exíguo, colacionando precedentes relacionados à fixação de
prazo superior, por este E. Tribunal de Justiça, em casos que não se amoldam
à hipótese dos autos.
De todo modo, considerando que a manutenção da
autora junto ao sistema informatizado do plano de saúde deve, de fato,
requerer alguns cuidados, prudente determinar que o cumprimento da tutela
não seja imediato, mas, sim, dentro do prazo de 48 horas, prazo bastante
razoável para cumprimento de - como já dito - questão burocrática.
Por outro lado, não se pode deixar de ponderar que a
imposição da multa questionada pela recorrente busca dar efetividade ao
comando judicial, ou seja, o seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o
valor da multa, mas, antes, obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
determinada.
Assim ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
Andrade Nery :
“O valor deve ser significativamente alto, justamente
porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com
receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no
pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a
pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a
obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.
Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de
não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor
deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma
específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066958-36.2020.8.26.0000 -Voto no 6.449
7
(Código de Processo Civil Comentado, P. 764, RT, 6a. ed).
Na hipótese dos autos a fixação das astreintes em R$
1.500,00 diários, limitada a R$ 75.000,00 mostra-se, a princípio, adequada,
não afrontando aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tal
como alegado pela agravante.
Há de se convir que eventual descumprimento da
requerida no cumprimento da tutela deixaria a autora, de uma hora para outra,
em plena pandemia, desprovida de plano médico do qual usufruiu durante
mais de 15 anos.
Aliás, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça tem
adotado parâmetros superiores aos fixados pelo julgador a quo. Confira-se:
“Tutela antecipada. Contrato. Plano de saúde. Insurgência
apenas em relação à multa, fixada em R$ 100.000,00 (cem
mil reais). Redução da “astreinte”. Descabimento.
Penalidade que, tendo o escopo de compelir a parte ao
cumprimento da obrigação imposta, não é exorbitante,
guardando relação com o direito violado e o prejuízo
eventualmente causado. Recurso improvido. (TJSP. Agravo
de Instrumento. Relator Des. Álvaro Passos. Comarca: São
Paulo. Órgão julgador: 2a. Câmara de Direito Privado. J.
03.02.2015.”
Daí porque, ante o acima exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL provimento ao recurso, apenas no que toca ao prazo fixado para
cumprimento da tutela.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora